Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-55.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015876-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA LOPES DE SOUZA - CPF: 027.518.731-46 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SEGURO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados a título de seguro de vida contratado junto a instituição bancária, e que condenou a parte autora por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 81 do CPC. A recorrente alegou desconhecimento da contratação e solicitou o estorno dos valores debitados mensalmente de sua conta corrente, totalizando R$ 197,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro de vida que justificasse os descontos realizados pela instituição financeira; e (ii) verificar se se configuram os requisitos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do seguro de vida é comprovada por dossiê eletrônico completo, contendo dados pessoais, documentos, autenticação facial, geolocalização, endereço IP, sistema operacional e aceite digital datado, o que afasta a tese de ausência de vínculo contratual.

4.

Não há nos autos qualquer impugnação técnica às provas digitais apresentadas, tampouco demonstração de fraude ou vício de consentimento capazes de invalidar o contrato.

5.

A ausência do banco à audiência de conciliação não compromete a validade da documentação apresentada, tampouco a robustez da prova, diante da instrução adequada nos autos.

6.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou comportamento intencional de alteração da verdade dos fatos, o que não se verifica no caso, sobretudo diante da boa-fé presumida da parte autora e da sua hipossuficiência.

7.

A alegação de desconhecimento dos descontos, feita por beneficiária do LOAS, não configura por si só má-fé, devendo ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé processual e da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015876-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Regina Lopes de Souza

Recorrido(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, bem como procedo a
CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95
. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

A recorrente sustenta que jamais contratou o seguro de vida oferecido pelo Banco recorrido, e que os descontos mensais identificados em sua conta bancária — R$ 14,90 de 08/09/2022 a 07/07/2023, e R$ 16,99 em 03/08 e 07/12/2023 — são indevidos, somando o valor de R$ 197,88.

No entanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, a instituição bancária, ora recorrida, trouxe aos autos documentação completa e idônea acerca da contratação do seguro, composta por dossiê eletrônico com os dados pessoais da autora, cópias de documentos, autenticação facial (selfie), informações de geolocalização, endereço IP, sistema operacional do dispositivo e aceite digital datado de 15/07/2022, às 11:15:26.

Assim, diferentemente do alegado pela parte autora, não se trata de mera tela sistêmica ou print isolado, mas de processo de adesão digital completo, não havendo prova de fraude ou vício de consentimento.

Ademais, embora a autora alegue que não contratou o serviço, não foi apresentada qualquer impugnação técnica aos documentos, tampouco elementos que afastassem a autenticidade da contratação.

Cabe destacar que a ausência do banco à audiência de conciliação, conforme o termo de 23/10/2024, não é suficiente para infirmar a robustez do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, especialmente quando o mérito foi enfrentado em juízo e instruído adequadamente.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse tópico.

Contudo, assiste razão à recorrente quanto à condenação por litigância de má-fé.

Isso porque, embora a tese autoral tenha sido afastada com base nas provas apresentadas pela parte ré, não se constata, nos autos, comportamento doloso ou fraude processual capaz de configurar intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, tampouco o uso do processo com propósito exclusivamente protelatório.

A autora, beneficiária do LOAS e com limitada capacidade econômica, alegou de forma coerente que desconhecia os descontos, o que, à luz da boa-fé processual e da hipossuficiência típica das relações de consumo, não pode ser interpretado como conduta temerária a ponto de ensejar penalidade.

Além disso, a boa fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé, bem como todos os consectários legais dela decorrentes.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025